Tribunal: TJSP
Processo: 2325236-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-1/321/24) – Candidato desclassificado por não obter a pontuação mínima na prova objetiva – Pretensão de que seja determinada a correção da prova dissertativa – Tutela de urgência indeferida – Manutenção – Ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-1/321/24) – Candidato desclassificado por não obter a pontuação mínima na prova objetiva – Pretensão de que seja determinada a correção da prova dissertativa – Tutela de urgência indeferida – Manutenção – Ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida (art. 300 do CPC) – Precedentes – Não provimento do agravo de instrumento.